Tribunal: TJMT
Processo: 0004599-46.2017.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004599-46.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA DA SILVA - CPF: 044.329.401-15 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), CANDIDA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 285.720.501-59 (APELANTE), CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO - CPF: 288.852.521-68 (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBICA DE COMPRA E VENDA COM ADJETO HIPOTECÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, CC - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – IRRELEVÂNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

O vencimento antecipado do contrato de financiamento/empréstimo imobiliário, por inadimplemento do devedor, não altera o termo inicial da prescrição executória, que é contado da data do vencimento da última parcela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiz Gonzaga da Silva,
por
Cândida Maria Oliveira de Carvalho
e por
Carlos José Savio de Carvalho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
. Por conseguinte, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam, em breve resumo, a ocorrência da prescrição, porquanto a mora teve início em a partir do inadimplemento da 41ª parcela, vencida em 01/06/1994, iniciando, daí, o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação de execução, previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, de modo que, tendo a execução sido ajuizada somente em 2013, a pretensão executória está prescrita.

As contrarrazões vieram ao id. 101234956 - Pág. 176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, em
03/07/2014
,

a entidade embargada ação de execução em face dos embargantes, alicerçada no inadimplemento da Escritura Púbica de Compra e Venda Com Adjeto Hipotecário (mútuo feneratício), celebrado entre as partes em
28/01/1991
, que previa o pagamento da dívida em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, com vencimento da primeira em
01/02/1991
, de modo que o vencimento da última parcela estava estipulado para
janeiro de 2011
.

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição.

Acerca do prazo prescricional, dispõe o artigo 205 do Código Civil,
“in verbis”
:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

Consoante se depreende do referido dispositivo legal, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular.

Portanto, não há dúvida que se aplica ao caso o prazo prescricional quinquenal.

Impende, agora, analisar o termo inicial da contagem desse prazo.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

Para registro, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ÚLTIMA PRESTAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, o Tribunal de Justiça concluiu que o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à espécie deveria ser a data do vencimento de cada parcela do financiamento, em dissonância à jurisprudência desta Corte, motivo suficiente para ocasionar o provimento do apelo especial da parte agravada. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1746786/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO. SÓCIOS. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1850690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA N. 106/STJ. 1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela
. 2. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" Súmula n. 106/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1486155/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1737161/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 18/02/2019)

No mesmo sentido, esta câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).
O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações
.
(Ap 58297/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.
(Ap 58633/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE– ARRENDAMENTO MERCANTIL - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – ART. 206. §5º, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicado às Ações de Reintegração de Posse é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular, e não apenas a retomada do bem.
O termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela da avença
.
(Ap 58443/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

Na hipótese, conforme asseverado pelos próprios embargantes, a Escritura Púbica de Compra e Venda Com Adjeto Hipotecário, alicerçadora da demanda constritiva, prevê o pagamento do preço ajustado em 240 (duzentos e quarenta) parcelas, com o vencimento da primeira em
01/02/1991
e da última, em
01/06/2011.

Nesse contexto, considerando que a contagem do prazo prescricional quinquenal teve início em
02/06/2011
, não está prescrita a pretensão executória formulada pela instituição financeira, na data de
03/07/2014.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021